Tribunal: TJDFT
Processo: 0722519-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. INDICAÇÃO EQUIVOCADA DE PERCENTUAL EM TRECHO DA FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO CONDUTOR DO ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL SEM INFLUÊNCIA NA DECISÃO ADOTADA PELO COLEGIADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. A contradição evidenciadora de defeito é aquela interna, verificada no pronunciamento judicial em que se estabelecem fundamentos contrapostos como razões de decidir ou entre estes e o dispositivo da decisão.
3. Inexiste contradição apontada nos embargos de declaração se, no acórdão recorrido, a tese ventilada pela ora embargante foi afastada, acolhendo-se fundamentos diversos, mas lógicos, objetivos e racionais em relação à conclusão adotada. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado e na decisão não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração.
4. Malgrado a constatação de equívoco na indicação, no voto condutor do acórdão embargado, de percentual de rateio de honorários advocatícios fixados na decisão agravada, tal fato não possui o condão de alterar o entendimento adotado pelo colegiado no sentido de que a embargante deve arcar com a integralidade do valor dos honorários advocatícios fixados sobre o excesso de execução aferido no julgamento da impugnação apresentada pelo executado.
5.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.